Tribunal: TJSP
Processo: 2251527-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXAME CRIMINOLÓGICO.

Pretendida anulação da decisão, com concessão do livramento condicional. Inviabilidade.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal, nada de novo sendo acrescentado nesta impetração a justificar seu processamento.

Indeferimento

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXAME CRIMINOLÓGICO.

Pretendida anulação da decisão, com concessão do livramento condicional. Inviabilidade.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal, nada de novo sendo acrescentado nesta impetração a justificar seu processamento.

Indeferimento in limine.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251527-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante
JONATAS SILVA DE OLIVEIRA e Paciente RENATA CARVALHO CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251527-75.2020.8.26.0000 -Voto no 19.892
2
HABEAS CORPUS No 2151527-75.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Jonatas Silva de Oliveira.
Paciente: RENATA CARVALHO CASTRO.
Origem: Vara das Execuções Criminais.
Comarca: Franco da Rocha.
VOTO no 19.892.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
Pretendida anulação da decisão, com
concessão
do
livramento
condicional.
Inviabilidade.
Pedido que se trata de repetição do
apresentado em outro writ, com idêntica
declaração de espécie de constrangimento
ilegal, nada de novo sendo acrescentado
nesta
impetração
a
justificar
seu
processamento.
Indeferimento in limine.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251527-75.2020.8.26.0000 -Voto no 19.892
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/05), com pedido liminar, proposta pelo Advogado,
Doutor Jonatas Silva de Oliveira, em benefício de RENATA
CARVALHO CASTRO

Consta na inicial que a paciente foi
condenada pelo crime do artigo 155, §4o, do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pela verificada reincidência.
Alega que a paciente cumpriu lapso para livramento
condicional, razão pela qual postulou ao Juiz impetrado o
benefício. Porém, o Juiz indicado como “autoridade
coatora” (Vara das Execuções Criminais da Comarca de Franco da Rocha)
determinou realização de exame criminológico. Alega,
também, nulidade da decisão por ter sido proferida, de
ofício, pelo Juiz, sem requerimento do Ministério Público,
argumentando que a perícia foi determinada apenas por
ser a paciente reincidente, haja vista que o crime pelo
qual a paciente cumpre pena é sem violência. Alega, por
fim, que o exame não tem data para ser realizado e que
tal demora tem gerado indevido constrangimento ilegal à
paciente, que corre o risco de cumprir toda a pena antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251527-75.2020.8.26.0000 -Voto no 19.892
4
da perícia.
Pretende em favor dela, a nulidade da
decisão, com a concessão do livramento condicional. No
mérito, espera confirmação da liminar eventualmente
deferida.
Observa-se que a presente ação foi
distribuída por prevenção, em razão do “Habeas Corpus”
no 2183438-97.2020.8.26.0000, impetrado pelo Doutor
Jonatas Silva de Oliveira, em favor da paciente, ora em
trâmite, discutida, ali, a desnecessidade do exame
criminológico, sendo trazida na presente impetração
apenas a argumentação de que a cautela foi determinada,
de ofício, pelo Juiz, sem requerimento do Ministério
Público.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251527-75.2020.8.26.0000 -Voto no 19.892
5
A presente ordem é manifestamente
improcedente, por ser, o pedido deduzido, reiteração do
formulado no “Habeas Corpus” mencionado, destacando a
lei de execução penal confere ao Juiz das execuções o
direito de promover a produção de provas que entender
pertinentes, independentemente da provocação de pleito
específico das partes (artigo 196, § 2a, da Lei de Execução Penal),
não se observando constrangimento ilegal a justificar o
processamento do writ.
Do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR